Tribunal: TCU
Processo: 045.467/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 797/2022-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação a respeito de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 20/2021, promovido pelo Hospital Militar de Área de Manaus - HMAM, com vistas à aquisição de material de órteses e materiais especiais (OPME) para cirurgia ortopédica visando atender às necessidades do Hospital Militar de Área de Manaus; Considerando que o representante se insurge, em síntese, contra a habilitação alegadamente indevida da empresa Amazon Ortho Ltda., e contra a possível existência de conluio entre as licitantes Alliance Hospitalar Comércio e Representação de Material Médico-Hospitalar Ltda. e J. S. Equipamentos Médicos Hospitalar Eireli; Considerando a presença do perigo da demora reverso, em razão de o HMAM ter informado não possuir estoque de Dispositivos Médicos Implantáveis e o objeto da contratação ser de extrema necessidade (peça 37); Considerando a não instauração, pelo HMAM, de processo administrativo para a apurar a conduta da empresa Bruno Garisto Junior no Pregão 20/2021, que deixou de anexar no sistema Comprasnet sua documentação para habilitação no certame, contrariando o previsto no §5o do art. 26 c/c o inciso II do art. 49 do Decreto 10.024/2019; Considerando que não restaram caracterizados os pressupostos para concessão de medida cautelar, nos termos da análise empreendida na peça 81, que concluiu peça improcedência das demais alegações; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 169, incisos III, 235 e 237, inciso VII, todos do Regimento Interno do TCU, e no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação e considerá-la parcialmente procedente; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante; adotar as medidas elencadas no subitem 1.7 a seguir; encaminhar cópia deste acordão e da instrução (peça 81) ao HMAM e ao representante; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 045.467/2021-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Alliance Hospitalar Comercio e Representacao de Material Medico Ltda (36.967.328/0001-29); Bruno Garisto Junior (62.609.193/0001-30); Centro de Controle Interno do Exército; Elvis Ribeiro Trindade (XXX.229.002-XX); J S Equipamentos Medicos Hospitalar Eireli (10.770.079/0001-93). 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Militar de Área de Manaus. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Sérgio Roberto Melo Bringel, Sebastião Ramilo Bulcão Bringel e outros, representando Bringel Medical Distribuidora de Medicamentos Ltda; Janaina Santos Fernandes (4475/OAB-AM), representando Bruno Garisto Junior; Fued Cavalcante Semen Neto (10.435/OAB-AM), Jonny Cleuter Simões Mendonça (8.340/OAB-AM) e outros, representando J S Equipamentos Medicos Hospitalar Eireli; Fued Cavalcante Semen Neto (10.435/OAB-AM) e Jean Cleuter Simões Mendonça (3.808/OAB-AM), representando Alliance Hospitalar Comercio e Representacao de Material Medico Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: dar ciência dar ciência ao Hospital Militar de Área de Manaus, com fundamento no art. 9o, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020, de forma a evitar a materialização da impropriedade/falha, de que a não instauração de processo administrativo para a apurar a conduta da empresa Bruno Garisto Junior (62.609.193/0001-30), que não anexou no sistema Comprasnet sua documentação para habilitação no certame, contraria o previsto no §5o do art. 26 c/c o inciso II do art. 49 do Decreto 10.024/2019.